Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso. Mantida a decisão agravada que determinou o levantamento da penhora de veículo constrito e permitiu a alienação do bem em hasta pública pelo Detran, observada a ordem descrita no art. 328, § 6o, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação ao argumento de privilégio do crédito tributário executado (dívida de ISS), nos termos do art. 186 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente, no sentido que as despesas de estada do veículo em depósito possuem natureza jurídica de taxa, de modo que não há falar em prevalência do crédito executado na origem (ISS), com espeque no art. 186 do CTN.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.